Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE DE COISAS. AVARIAS NA DOCUMENTAÇÃO TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de defeito na prestação do serviço de transporte de coisas. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que acolheu apenas em parte o pedido.
2 – Transporte de coisas. Defeito na prestação do serviço. Responsabilidade civil. Na forma do que dispõe o art. 14 do CDC e 749 do Código Civil, é dever do transportador entregar a coisa transportada no seu destino, incólume. A autora contratou a ré para enviar documentos à Itália, país junto ao qual pretendia iniciar procedimento de obtenção de cidadania para sua filha, de 17 anos. Alguns documentos transportados foram avariados provavelmente por contato com algum líquido, o que os tornou imprestável para instruir o processo de obtenção de cidadania. Impõe-se, pois, o dever da ré de indenizar a autora pelos prejuízos sofridos.
3 – Responsabilidade civil. Danos emergentes (art. 402 do CC). Os documentos de ID. 22679025 e 22679026 demonstram as avarias nos documentos transportados. Logo, escorreita a sentença que condenou a ré a título de indenização pelos danos materiais causados (R$ 520,67) correspondente às despesas para obtenção de novas vias. A inadequada condenação em obrigação de fazer de caráter personalíssimo, consistente na obtenção de novos documentos não é examinada ante a ausência de recurso do réu e também porque a própria autora informa que já os obteve.
4 – Danos materiais. Perda de uma chance. A aplicação da tese da perda de uma chance como fundamento para indenização exige a análise acerca da real possibilidade de êxito do postulante, perdida em razão da conduta comissiva ou omissiva da outra parte (REsp 993.936/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2012, DJe 23/4/2012). No caso em exame a perda de chance refere-se à possibilidade de concessão da cidadania italiana postulada pela família antes de junho de 2020, sem outras pendências. Os documentos foram postados pela autora em meados de maio, tendo chegado ao destino no mesmo mês. Contudo, não restou demonstrado que havia real possibilidade de as autoridades italianas decidirem antes de 26 de junho, quando a filha da autora atingiu a maioridade, considerando, especialmente, que o processo, segundo afirma a autora, iniciou-se no ano de 2018. De igual forma, não ficou demonstrado que todo o processo de cidadania restou inútil pela apresentação retardada de alguns documentos, especialmente procurações e certidões, documentos cuja obtenção de 2a. via não se mostra complexa. Nesse quadro, não vislumbro danos materiais decorrentes da perda de uma chance, pois não foi demonstrado que a chance de obter a cidadania com os documentos apresentados antes de final de junho era real, nem que ela foi perdida por ato do réu.
5 – Danos morais. As avarias nos documentos transportados pela ré deram causa a atraso no processo de obtenção da cidadania da autora em outro pais. Não obstante a principal interessada ser a filha da autora, o fato causa transtornos, sofrimento e preocupação na própria autora, que vão além do mero aborrecimento, causando violação à integridade psíquica, integrante dos interesses existenciais. Cabível, pois, indenização por danos morais em valor que se fixa em R$ 4.000,00. Sentença que se reforma para condenar a ré ao pagamento do valor acima, acrescido de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a partir do acórdão.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.